Tribunal: TJSP
Processo: 1503263-46.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503263-46.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CAIO
PEREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se, integralmente,
a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503263-46.2019.8.26.0536 -Voto no 36.548
2
Apelação Criminal no 1503263-46.2019.8.26.0536
Apelante: CAIO PEREIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara Criminal da Comarca de Praia Grande SP
Voto no 36.548
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Vinícius de Toledo Piza Peluso, que
condenou Caio Pereira dos Santos à pena de 5 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, por portar e trazer consigo, para fins de tráfico, 9 (nove)
porções de maconha, com peso líquido de 25g (vinte e cinco gramas),
substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O apelante Caio, em razões de recurso, requer
sua absolvição, diante da insuficiência de provas colhidas nos autos.
Ressalta, para tanto, que sua confissão não pode ser utilizada como
fundamento de condenação. Insurge-se contra os depoimentos dos
policiais, afirmando que não podem ser acatados com imparcialidade.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas e o abrandamento do regime prisional.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503263-46.2019.8.26.0536 -Voto no 36.548
3
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo defensivo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida
pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a
essa forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do delito está provada pelo
boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de fls.
09/10, laudo de constatação provisória de substâncias entorpecentes de fls.
11 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 70/72.
O apelante Caio, quando de sua prisão em
flagrante delito (fls. 04), valeu-se do direito constitucional de permanecer
calado, para manifestar-se apenas em Juízo.
Em seu interrogatório judicial (fls. 123/126),
Caio confessou a autoria do delito. Afirmou ter recebido o entorpecente de
uma pessoa que pediu que o interrogando a entregasse em um barzinho.
A
confissão
do
apelante
foi
totalmente
corroborada pelas demais provas colhidas nos autos.
O policial militar Jonathan Lopes de Assumpção
(fls. 02 e 123/126) declarou que, em patrulhamento de rotina em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas, o apelante, de bicicleta, tinha
em suas mãos tiras que pareciam ser maconha. Abordado, constatou tratar-
se efetivamente de 9 tiras de maconha. Em busca pessoal, localizaram
consigo R$9,00. O apelante admitiu que recebera a droga de uma pessoa e
pretendia entregá-la a um terceiro, sem identificá-los.
No mesmo sentido, depôs o policial militar Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503263-46.2019.8.26.0536 -Voto no 36.548
4
Bonfim Guerra, ouvido perante a autoridade policial (fls. 03).
Estes
depoimentos,
prestados
de
maneira
coerente e uníssona, em total sintonia com a própria confissão do apelante
e os demais elementos materiais colhidos nos autos, comprovaram ter ele
praticado o delito de tráfico de entorpecentes que lhe está sendo imputado,
motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
Os policiais descreveram, com segurança, a
maneira como foi feita a diligência que resultou na prisão do apelante,
tendo-o surpreendido em conhecido ponto de tráfico, em poder de 9
porções de maconha que seriam entregues a terceiro não identificado, o
que foi confirmado no interrogatório judicial.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, uma vez
que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de
segurança em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova
Testemunha
Depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e
reafirmados em juízo com plena observância do contraditório

Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão
em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do
contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que
realizaram o flagrante” (RT 771/566).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503263-46.2019.8.26.0536 -Voto no 36.548
5
A pena a ele imposta foi fixada no mínimo legal
e, na segunda fase de aplicação da pena, houve a compensação da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
mantida a reprimenda no mínimo.
Também não faz jus o apelante à concessão da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas,
já que é reincidente, havendo expressa vedação legal para a aplicação do
dispositivo nesta hipótese, não havendo que se falar em bis in idem.
Por fim, de rigor a manutenção do regime
prisional inicial fechado.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§
2o e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme
reiteradas determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam
de pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o
cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o
pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de
drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de
malefícios ao consumidor e que virá a repercutir a toda a coletividade.
Além do mais, trata-se de crime assemelhado aos
hediondos, praticado por réu reincidente.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, mantendo-se, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica